Tribunal: TJDFT
Processo: 0727902-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727902-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DROGARIA GOLDEN-FARMA LTDA - ME, ILDA ALVES DE SOUZA, SERGIO SEVERO MACEDO DE FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL (ID 18348895) em face da DROGARIA GOLDEN FARMA LTDA ME e OUTROS ante decisão proferida pelo Juízo da 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA/DF que, na execução de título extrajudicial n. 0031876- 34.2010.8.07.000, indeferiu o pedido de emissão de ofício às Fintechs e administradoras de cartão de crédito para diligenciar a existência de valores, nos seguintes termos (ID 67790402 na origem): “Objetiva o exequente que sejam oficiadas instituições financeiras para que que identifique valores a serem auferidos pelos executados. Todavia, as instituições financeiras aludidas pelo exequente estão abarcadas pela pesquisa por intermédio do sistema BacenJud (relação anexa), este que foi concebido, entre outros motivos, para evitar o tráfego de tais requisições em meio físico. Desse modo, o processo retornará ao arquivo provisório, sem baixa, visto que já esteve suspenso por falta de bens por 1 (um) ano, até maio/2019. Quando do arquivamento, intime-se a Curadoria Especial, apenas para ciência.” O Agravante interpôs agravo de instrumento alegando (i) que o Código de Processo Civil em vigência trouxe inovações de cunho processual, dentre os quais, tal possibilidade de acesso; (ii) apesar de serem classificadas como instituições financeiras, nem todas as Fintechs são englobadas pelos sistemas informatizados à disposição do judiciário para pesquisa e bloqueio de ativos financeiros, assim como as administradoras de cartão de crédito; (iii) o art. 854 do CPC trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução; (iv) além disso, o art. 797, do Código de Processo Civil preconiza que a execução se realiza no interesse do exequente, sendo prerrogativa provocar o Juízo para tomar novas medidas com fins de saldar do seu crédito; (v) dispõe o artigo 4o do Código de Processo Civil, que cabe ao Juízo utilizar de todos os meios necessários para promover a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa; (vi) o art. 139, inciso IV também traz a incumbência do Juiz de determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo; (vii) que atualmente queda difícil encontrar bens penhoráveis em nome dos devedores justamente porque estes aprenderam a se esquivar das execuções que são sempre conduzidas com os mesmos atos executórios; (viii) que o pedido formulado pelo Agravante tem fundamento também no dever de colaboração entre as partes, expresso no artigo 6o, do Código de Processo Civil; (ix) tal pedido se faz necessário, tendo em vista que se esgotaram todos os meios ao alcance do Agravante no sentido de se localizar bens em nome dos Agravados; (x) que é necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento pelo fato do Agravante desconhecer bens de propriedade dos Agravados; (xi) o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens; (xii) relator pode conceder o pedido originário no recurso de agravo de instrumento, em sintonia com o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, pois o pedido não possui os óbices previstos nos incisos III e IV, do artigo 932, do Código de Processo Civil. Requereu, em sede de tutela, (i) a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como (ii) a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja deferido liminarmente o pleito e determinada a expedição de ofício às Fintechs e administradoras de cartão de crédito listadas pelo Agravante na demanda originária, para fins de consulta acerca da existência de cadastro dos Agravados e eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda. A Agravante acostou os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Preparo recolhido (IDs 18348900 e 18348901). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 18348900 e 18348901). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL (ID 18348895) em face da DROGARIA GOLDEN FARMA LTDA ME e OUTROS ante decisão proferida pelo Juízo da 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA/DF que, na execução de título extrajudicial n. 0031876- 34.2010.8.07.000, indeferiu o pedido de emissão de ofício às Fintechs e administradoras de cartão de crédito para diligenciar a existência de valores. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de emissão de ofício às Fintechs e administradoras de cartão de crédito para diligenciar a existência de valores, trazendo como pano de fundo discussão sobre os limites das diligências judicialmente pleiteadas no processo de execução. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, a parte Agravante demonstrou os requisitos essenciais do presente pedido. Nesse cenário, considerando, ainda, os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos, os quais subsidiam parte da pretensão deduzida no agravo, a saber, a suspensão da eficácia da decisão recorrida, impedindo, assim, o arquivamento do feito até o julgamento do mérito, onde a análise dos fundamentos do Agravante será apreciada de maneira mais verticalizada. O Agravante, em suas razões, aduziu para o art. 854 do CPC, alegando que ele trouxe inovações de cunho processual visando dar maior efetividade à execução, ao tempo em que invocou o art. 797, do mesmo Código de Processo Civil, que preconiza a execução no interesse do exequente. A provocação judicial ainda se dá com amparo, no art. 4o do Código de Processo Civil, bem como no escólio do art. 139, inciso IV. Com isso, explicitou as razões pelas quais entende provável seu direito. Por outro lado, demonstrou bem como como a razão do risco, que não pode ser abstrato e presumido, materializando-o na dificuldade de se encontrarem bens penhoráveis em nome dos devedores justamente porque estes aprenderam a se esquivar das execuções que são sempre conduzidas com os mesmos atos executórios. Assim, entendo que, em um primeiro plano de apreciação sumária, o Agravante logrou êxito em trazer a controvérsia ao debate, expondo probabilidade do direito, bem como o risco de dano irreparável. De um lado, temos a decisão do magistrado, que indeferiu o pedido por entender que o procedimento usual já englobaria tal pesquisa. De outro, a parte Agravante logra êxito em fixar tese quanto à necessidade de apreciação do englobamento das instituições mencionadas, para fins de pesquisa de valores. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – do efeito suspensivo pleiteado. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de exercitar, de plano e pronto, a pesquisa, uma vez que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo alcança parte da satisfatividade que almeja no mérito do agravo. Em relação a tal, entendo ser necessário aguardar o mérito do agravo, à guisa de maiores elementos de apreciação. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para obstar o arquivamento do feito enquanto se aprecia o mérito do presente agravo de instrumento. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a parte Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de agosto de 2020 19:28:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador